Tribunal: TRF3
Processo: 5649165-66.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementado pelos laudos de ID 61951646, fl. 1 e ID 61951670, fl. 1/2, informa que a parte autora, com 69 anos, qualificada como do lar, ensino fundamental incompleto apresenta dislipidemia, hipertensão arterial, deficiência auditiva e trauma no ombro esquerdo, com incapacidade total e permanente, fixando o início da incapacidade em 05/10/2017, conforme laudo médico de ortopedista desta data que consta dos autos (resposta ao quesito "i" do INSS). Acrescenta ainda que "No período citado de 2013 a maio de 2017, foram várias doenças que causaram a incapacidade da avaliada, porém era incapacidades temporárias, condição distinta da atual. O comunicado de

Inteiro teor:
801/1197)

5649165-66.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de Declaração da parte autora rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5649165-66.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: NAIR LEMES ROSSI

Advogados do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N, LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5649165-66.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: NAIR LEMES ROSSI

Advogados do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N, LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que negou provimento à sua apelação, em ação objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de auxílio-doença.

Em razões recursais, sustenta a embargante a existência de omissão na análise da DIB. Insiste na reforma do julgado, por entender que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa, pois decorrente das mesmas patologias constatadas pelo perito judicial, havendo continuidade do estado incapacitante, bem como, que há necessidade de adequação do julgado ao Representativo de Controvérsia REsp n° 1.369.165/SP, fato supostamente não apreciado quando do julgamento do recurso. Requer, ainda, a manifestação da Turma sobre o tema para fins de prequestionamento. (ID 90437369)

Sem manifestação da parte contrária, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5649165-66.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: NAIR LEMES ROSSI

Advogados do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N, LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado analisou a matéria controvertida, nos seguintes termos:

"(...) No caso dos autos.

O laudo pericial de ID 61951627, fls. 1/8, elaborado em 12/03/2018, complementado pelos laudos de ID 61951646, fl. 1 e ID 61951670, fl. 1/2, informa que a parte autora, com 69 anos, qualificada como do lar, ensino fundamental incompleto apresenta dislipidemia, hipertensão arterial, deficiência auditiva e trauma no ombro esquerdo, com incapacidade total e permanente, fixando o início da incapacidade em 05/10/2017, conforme laudo médico de ortopedista desta data que consta dos autos (resposta ao quesito "i" do INSS). Acrescenta ainda que "No período citado de 2013 a maio de 2017, foram várias doenças que causaram a incapacidade da avaliada, porém era incapacidades temporárias, condição distinta da atual. O comunicado de decisão do INSS comprova que para auxilio doença foi concedido até 19/05/2017, significando, portanto, que após essa data teve alta. Dessa forma, a próxima data a ser considerada documentalmente é 05/10/2017", não sendo possível afirmar que houve algum grau de incapacidade no período compreendido entre 19/05/2017 (data de cessação do benefício) e 05/10/2017 (data do início da incapacidade fixada pelo expert), pois não teve avaliação pericial e nem outros documentos médicos para essa conclusão (respostas aos quesitos 2 e 4 do laudo complementar de ID 61951670, fls. 1/2). (grifei)

TERMO INICIAL

O termo inicial do benefício deveria ser fixado na data da citação, em 06/06/2018 (ID 61951632, fl. 5), em observância à Súmula n. 576 do Superior Tribunal de Justiça, mas à míngua de recurso do INSS, deve ser mantido na data do início da incapacidade fixada pelo perito, em 05/10/2017.

Vale ressaltar que não é possível retroagir o termo inicial do benefício ao dia imediatamente posterior à cessação administrativa, haja vista que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar incapacidade àquela época (...)." (grifei - ID 83384685).

Verifica-se que o julgado embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargosdedeclaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Como já mencionado na decisão embargada, o termo inicial do benefício foi mantido na DII fixada pelo perito judicial, à ausência de recurso do INSS, embora devesse ser fixado na data da citação, em consonância a nova orientação do e. STJ, à míngua de elementos probatórios suficientes para demonstrar incapacidade à época pretendida (data da cessação administrativa). Esclareça-se que o perito judicial não retroagiu o marco inicial da incapacidade laboral da parte autora, inclusive ressaltando “ (...) não sendo possível afirmar que houve algum grau de incapacidade no período compreendido entre 19/05/2017 (data de cessação do benefício) e 05/10/2017 (data do início da incapacidade fixada pelo expert), pois não teve avaliação pericial e nem outros documentos médicos para essa conclusão (respostas aos quesitos 2 e 4 do laudo complementar de ID 61951670, fls. 1/2). (grifei - ID 83384685).

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração da parte autora.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de Declaração da parte autora rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.